Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723543-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILDA MENDES GOMES AGRAVADO: REGIMAURA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jailda Mendes Gomes em face da r. decisão (ID 9641192) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Regimaura Costa dos Santos, indeferiu o requerimento de despejo liminar da Agravada. Por meio da decisão de ID 27557327, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal, para conceder a liminar de desocupação do imóvel objeto da controvérsia. Na petição de ID 27704753, a Agravante se insurge quanto aos termos contidos no mandado expedido pelo Juízo a quo, que determinou nova citação, intimação e ainda a desocupação voluntaria do imóvel, concedendo um prazo de 15 (quinze) dias. Requer seja oficiado ao Juízo de origem, para que torne sem efeito o mandado de citação e intimação, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, determinando-se a expedição de novo mandado para despejo compulsório e imediato. Sem razão a Agravante. Compulsando os autos, observo que a liminar para desocupação do imóvel foi concedida com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, que prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Pela leitura do mandado de ID 27704756, verifica-se que nele constou que o prazo para desocupação é de 15 (quinze) dias, contados da data da citação e intimação, independente da juntada do mandado aos autos. Acrescente-se que constou ainda a advertência ao Oficial de Justiça de que “1) Caso o imóvel não seja desocupado no prazo fixado deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder ao DESPEJO COMPULSÓRIO, imitindo o autor na posse do imóvel, e somente devolver o mandado após o cumprimento integral da determinação. 2) Não sendo o imóvel desocupado no prazo fixado, o mesmo mandado será convolado em despejo, SEM DEVOLUÇÃO A ESTE JUÍZO.”. Assim, considerando que a insurgência da Agravante é apenas quanto à concessão do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, que se impõe por força da legislação de regência, nada a prover quanto ao requerimento de ID 27704753. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator